Tribunal: TJES
Processo: 5006472-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006472-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PEDROSA
AGRAVADO: ELIANA DE SOUZA PEDROSA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Em 13 de junho de 2018,
Maria das Dores Pedrosa
requereu a abertura de inventário negativo de sua mãe
Ana Pereira de Souza
, narrando que a genitora teve 06 (seis) filhos, sendo 01 (um) pré-morto e os demais maiores e capazes, falecendo com dívidas e nenhum ativo capaz de quitá-las.

Dois anos mais tarde, em 19 de julho de 2019,
Eliana de Souza Pedrosa
e
Simone de Souza Pedrosa
peticionaram no inventário negativo, sustentando que a irmã,
Maria das Dores
, agiu de má-fé e falseou a realidade patrimonial da mãe falecida, que deixou pelo menos cinco imóveis a inventariar. Ajuizaram, pois, ação de retificação do registro de óbito e requereram a remoção da inventariante (ID 1869626).

Intimada para esclarecer o motivo da ocultação patrimonial,
Maria das Dores
nada disse ou requereu (ID 1869628), sendo, em átimo seguinte, removida do encargo de inventariante pelo Juízo
a quo
.

Contra o
decisum
recorreu
Maria das Dores
, pontuando que as irmãs colacionaram aos autos “
apenas inscrições de imóveis
[...], repita
-
se, apenas ESPELHO
C
ADASTRAL, que nada, absolutamente nada diz respeito ou substitui Título de
Domínio ou Título de Propriedade”. Alegou que não incorreu em nenhum dos comportamentos previstos no art. 622, do CPC/15, e que sua remoção foi implementada sem observância das formalidades legais, já que não houve formação de autos apartados para esta finalidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Em 13 de junho de 2018,
Maria das Dores Pedrosa
requereu a abertura de inventário negativo de sua mãe
Ana Pereira de Souza
,
f
alecida
no dia
05 d
aquele mesmo mês. N
arr
ou, para tanto, que
a genitora teve seis filhos, sendo um
pr
é
-morto
e os demais maiores e capazes, falecendo com dívidas e nenhum ativo capaz de quitá-las.

Dois anos mais tarde, em 19 de julho de 2019,
Eliana de Souza Pedrosa
e
Simone de Souza Pedrosa
peticionaram no inventário negativo, sustentando que a irmã,
Maria das Dores
, agiu de má-fé e falseou a realidade patrimonial da mãe falecida, que deixou pelo menos cinco imóveis a inventariar. Ajuizaram, pois, ação de retificação do registro de óbito e requereram a remoção da inventariante (ID 1869626).

Intimada para esclarecer o motivo da ocultação patrimonial,
Maria das Dores
nada disse ou requereu (ID 1869628), sendo, em átimo seguinte, removida do encargo de inventariante pelo Juízo
a quo
.

Contra o
decisum
recorreu
Maria das Dores
, pontuando que as irmãs colacionaram aos autos “
apenas inscrições de imóveis [...], repita-se, apenas ESPELHO
C
ADASTRAL, que nada, absolutamente nada diz respeito ou substitui Título de
Domínio ou Título de Propriedade”. Alegou que não incorreu em nenhum dos comportamentos previstos no art. 622, do CPC/15, e que sua remoção foi implementada sem observância das formalidades legais, já que não houve formação de autos apartados para esta finalidade.

A remoção do inventariante é providência por meio da qual o Juízo das Sucessões promove a troca daquele a quem incumbia a administração provisória da herança, por vislumbrar ter incorrido no descumprimento de seus deveres, impondo prejuízo à tramitação do inventário. Como discorre a doutrina especializada, “Quer a lei que o inventariante seja diligente, cumpridor de seu dever, administre os bens do espólio como se seus fossem” (CATEB, Salomão de Araújo.
Direito das sucessões
. São Paulo: Atlas. 2007. p. 236). Trata-se de medida prevista nos arts. 622 e seguintes do CPC/15, que assim apregoam:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no
art. 617
.

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.

Na hipótese dos autos, a inventariante removida,
Maria das Dores
, incorreu em manifesta sonegação de bens do espólio, inclusive manejando inventário negativo da mãe falecida, embora soubesse – inequivocamente (porque residia num desses bens) – que
Ana Pereira de Souza
tinha o domínio útil ou, no mínimo, a posse direta de ao menos cinco imóveis situados no município de Vitória/ES.

O comportamento da inventariante, que ocultou bens da extinta em potencial prejuízo não só para os demais herdeiros, mas também para possíveis credores (já que
Maria das Dores
mencionou
en passant
que a mãe faleceu deixando dívidas), justifica, a toda evidência, sua remoção do encargo, sobretudo porque, antes de removê-la, o magistrado
a quo
facultou que
Maria das Dores
explicasse os motivos pelos quais omitiu a existência de patrimônio da mãe, tendo ela deixado transcorrer
in albis
o prazo para eventual manifestação.

Outrossim, a previsão normativa de que se processe a remoção do inventariante em autos apartados (art. 623, parágrafo único, do CPC/15) tem duas únicas finalidades:
(1)
a de evitar o tumulto processual no bojo do próprio inventário, impedindo que discussões colaterais atrapalhem a concretização do desiderato último deste espécie de procedimento (qual seja: a

oficialização da transferência de bens aos herdeiros do extinto) e
(2)
a de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo inventariante
dito desidioso ou desleal.

Na hipótese dos autos,
Maria das Dores
omitiu a realidade patrimonial da extinta, deixando de mencionar a existência de pelo menos cinco imóveis passíveis de divisão entre seus herdeiros. Sua remoção, portanto,
ainda que realizada nos mesmos autos do inventário negativo,
não atrapalhou (mas, pelo contrário, concretizou) a finalidade primeira d
o procedimento, que é trazer à c
olação os bens d
a extinta e permitir a futura divisão entre seus herdeiros. Dito de outro modo considerando que houve
convolação do inventário negativo em inventário comum,
justamente em razão da ocultação de bens pela então inventariante,
era de todo razoável que o Juízo
a
removesse
do encargo na mesma decisão em que determinou a conversão do procedimento.

Ademais, como mencionei alhures,
Maria das Dores
foi previamente intimada
pelo Juízo
a quo
para exercer o contraditório e a ampla defesa, optando por se manter silente.
Nessa perspectiva, não
pode,
a posteriori
, arguir a nulidade do
decisum
por ausência de formação de autos apartados,
tanto porque deixou de suscitar a questão quando teve oportunidade de fazê-lo, quan
t
o porque não expiou prejuízo concreto que adviesse da inexistência de formação d
e apenso
(art
s
. 276 e
283, parágrafo único, do CPC/15
1
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada, que determinou a remoção da inventariante do encargo, à vista da deliberada ocultação de bens do espólio.

É como vot
o!

1
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO – OCULTAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA INVENTARIANTE REMOVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA.

1)
O comportamento da inventariante, que ocultou bens da extinta em potencial prejuízo não só para os demais herdeiros, mas também para possíveis credores, justifica, a toda evidência, sua remoção do encargo.

2) A
previsão normativa de que se processe a remoção do inventariante em autos apartados (art. 623, parágrafo único, do CPC/15) tem duas únicas finalidades:
(
i
)
a de evitar o tumulto processual no bojo do próprio inventário, impedindo que discussões colaterais atrapalhem a concretização do desiderato último deste espécie de procedimento (qual seja: a

oficialização da transferência de bens aos herdeiros do extinto) e
(
ii
)
a de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo inventariante
dito desidioso ou desleal.

Quando as finalidades da norma são atendidas, ainda que a remoção da inventariante tenha ocorrido nos mesmos autos, não há que se falar em anulação da decisão.

3) A então inventariante
foi previamente intimada
pelo Juízo
a quo
para exercer o contraditório e a ampla defesa,
a fim de que porventura explicasse os motivos da ocultação patrimonial. O
pt
ou ela, entretanto,
por
permanecer
silente,
de modo que não pode
,
a posteriori
, arguir nulidade do
decisum
por ausência de
uma

formalidade (formação de autos apensos) que não lhe impôs nenhum tipo de prejuízo concreto
(art
s
. 276 e
283, parágrafo único, do CPC/15
).

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.